Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707940-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A B TRANSITO LIVRE LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR -PRESIDENTE DO DETRAN DF D E C I S Ã O Adoto o relatório do eminente Desembargador Plantonista, de ID 1545067 : Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Centro de Formação de Condutores A B Trânsito Livre Ltda. – ME em desfavor do Governador do Distrito Federal e do Presidente do DETRAN/DF, face a interrupção total de suas atividades, em virtude da entrada em vigor do Decreto 40.539/2020. Informa e sustenta, em apertada síntese, que o aludido normativo impede a abertura de seu estabelecimento para ofertar aulas teóricas e práticas para futuros motoristas, tendo o DETRAN/DF, inclusive, suspendido o sistema CFC WEB, situação que interrompeu o término das aulas com os alunos já matriculados. Assinala que suas receitas advém do pagamento dos cursos ofertados e que, diante da situação de paralisação total de seus serviços, via Decreto, em razão da situação de pandemia advinda da disseminação do COVID-19, não tem como suportar os custos pendentes, ocasionando-lhe dano grave e de difícil reparação. Tece considerações sobre a constitucionalidade e legalidade dos atos impostos e traz alternativas para fins de viabilizar o trabalho e, assim, o retorno da atividade econômica. Requer, ao final, tutela de urgência para reativar o Sistema CFC WEB, de forma a autorizar a impetrante a ministrar aulas teóricas com metade da capacidade da sala, autorizando também aulas práticas, com duas pessoas no interior do veículo, sempre observando as medidas de higiene necessárias. Acrescento que o eminente Desembargador Plantonista não apreciou o pedido de tutela de urgência, por não caracterizar perecimento de direito a sua apreciação pelo relator natural. Após, a parte impetrante emendou a inicial (ID 15452663). É o relatório. Decido. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Em linha de princípio, não viola o princípio da separação dos poderes o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo. A abusividade se revela quando o ato for desproporcional e não razoável. Neste olhar, observa-se que o Decreto 40.539/2020 determinou a suspensão de atividades comerciais/empresariais de vários segmentos, autorizando, tão somente, serviços essenciais para a população. Denota-se que referido ato governamental local está em conformidade com os ditames da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Ocorre também que o Decreto do Chefe do Poder Executivo Federal de no 10.282/2020, alterado pelo Decreto 10.292/2020, não classifica a atividade de formação de condutores de veículos como essenciais. Nesse contexto não se revela abusivo ou desproporcional o isolamento social preconizado no Decreto sub judice. Não se desconhece que a pandemia decorrente do vírus COVID-19 poderá provocar abalos financeiros, econômicos e sociais, em todo o País; contudo, compete a cada um dos Poderes exercerem, com parcimônia, suas missões profícuas, sob pena de ensejar agravamento da crise já vivenciada pelos estados brasileiros. Forte nessas considerações, indefiro a liminar postulada. Notifiquem-se as apontadas autoridades coatoras, para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora